Tribunal: STF
Processo: ARE 1134938
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 2):



    “POLICIAL MILITAR – transgressão disciplinar de natureza grave – incompatibilidade com o Oficialato – Conselho de Justificação – procedência da representação do Poder Executivo – decreto de cassação da patente de oficial da Polícia Militar – Trânsito em julgado – ACÃO ORDINÁRIA visando a nulidade do ato exclusório – divergência sobre a natureza jurídica da ação – polêmica dirimida junto ao E. STF – entendimento da Superior Instância fixado no sentido de se tratar o Conselho de Justificação de procedimento de natureza administrativa – determinação para conhecimento e seguimento da demanda – improcedência do pedido – PRELIMINAR DA FAZENDA PÚBLICA no sentido da carência de ação em face da natureza judicial do Conselho de Justificação e do trânsito em julgado passado a favor da decisão de mérito nele proferida - não acolhimento – apesar do entendimento deste E. Tribunal de Justiça Militar fixado no sentido de possuir, o Conselho de Justificação, natureza judicial, a questão restou dirimida perante o E. STF no sentido de se tratar de procedimento de natureza administrativa - PRELIMINARES DO AUTOR – competência do primeiro grau de Jurisdição para conhecimento da demanda – afastada – competência deste E. Tribunal de Justiça Militar fixada pela Constituição Estadual – Infringência ao Princípio do Contraditório - alegação de a decisão de mérito ter se baseado somente em elementos de natureza inquisitiva, não ratificados sob o crivo do contraditório – não acolhimento – decisão que não se restringiu à análise de provas advindas de sindicância – MÉRITO – revelia – arguição afastada – os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao autor que demandar contra a Fazenda Pública do Estado desconstituir tal presunção – alegação do autor no sentido de suas condutas não terem sido deflagradas em razão de motivo fútil – elementos probatórios outros, existentes nos autos, a exemplo dos laudos periciais e, também, o depoimento da própria vítima, reforçam a força probante advinda da sindicância e dá suporte à constatação de ocorrência das transgressões disciplinares conforme descrito na acusação – absorção da transgressão disciplinar do porte ostensivo de arma de fogo pela conduta transgressional relativa ao disparo de arma de fogo – alegação de infringência ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade – não obstante as atenuantes que militaram a favor do autor, a gravidade das condutas por ele perpetradas ofuscaram os apontamentos positivos mencionados, reclamando sua exclusão da Polícia Militar de São Paulo – risco potencial a sua própria vida e a de terceiros que frequentam a orla da praia – concretamente, provocou lesão de natureza leva na vítima Marcelo, sendo que, em razão do disparo de sua arma de fogo respondeu criminalmente processo perante o Júri – improcedência do pedido do autor – unânime”. 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 5º, caput, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 125, § 4º e 133 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente relata, em suma, que (eDOC 28, p. 12-14):



    “A questão aqui suscitada diz respeito à possibilidade de o réu cumprir em regime aberto pena inferir a 4 anos, ainda que por tráfico ilícito de entorpecente, se suas condições individuais forem favoráveis, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. 



    Conforme se verifica dos autos, a C. 2ª Auditoria da Justiça Militar remeteu a inicial para o E. Tribunal de Justiça Militar para julgamento em competência originária, após anulação da extinção sem resolução do mérito pelo Supremo Tribunal Federal ao dar provimento ao recurso extraordinário anterior. 



    O Recorrente ingressou com o presente pleito judicial requerendo anulação do ato administrativo que importou na sua demissão do serviço militar estadual, bem com a sua reintegração ao cargo que ocupava, nos ermos narrados na exordial. 



    O Magistrado singular decidiu dar-se por incompetente para análise do feito, entendendo tratar-se de ação pleiteando anulação da decisão proferida pelo Pleno do TJM/SP, com o devido trânsito em julgado, conferindo ao julgado os efeitos da coisa julgada material, determinando a remessa dos autos à Segunda Instância desta Corte Castrense. 



    Excelências, a Súmula 673 do STF estabelece que a competência concedida pelo artigo 125, § 4º da Constituição Federal, não elimina a possibilidade de perda de cargo militar por intermédio de processo disciplinar, no exercício da discricionariedade inerente à Administração Pública. De onde se extrai que esta decisão emanada do Tribunal castrense possui natureza administrativa e não será abarcada pelo manto da coisa julgada material ou formal. 



    Este, inclusive, foi o entendimento esposado pelo STF ao apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no presente feito, sendo que o eminente Ministro EDSON FACHIN conheceu do Agravo e deu provimento ao recurso reconhecendo a natureza administrativa da decisão do Conselho de Disciplina determinando o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito coo de direito”.



    Sustenta que (eDOC 28, pp. 14-22):



    “Assim, assentada a natureza administrativa da decisão proferida nos autos do Conselho de Justificação o processo deve tramitar sob o rito do procedimento comum. 



    Ademais, tanto no Código de Processo Civil, como no Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça Militar, não há previsão expressa no sentido de que o presente feito possui Competência Originária, razão pela qual deveria tramitar pela 1ª Instância desta E. Justiça Especializada e não originariamente em 2ª Instância, havendo no contexto flagrante supressão de instâncias. 



    (...)



    Ademais, o julgamento da inicial pelo Pleno do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo em competência originária também feriu o princípio do juiz natural, o qual estabelece que deve haver regras objetivas de competência jurisdicional, garantindo a independência e a imparcialidade do órgão julgador. 



    (…)



    O julgamento originário do feito pela referida corte fere o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º, da Constituição Federal, que estabelecem: 



    (…)



    O art. 33 da LC Estadual nº 893/2001, determina que na aplicação das sanções disciplinares (dosimetria da sanção) serão sempre considerados a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente, a intensidade do dolo ou o grau da culpa. 



    Tal regra é de plena aplicação ao julgamento do processo do Conselho de Justificação. 



    (…)



    Pois bem: no contexto considerado, primu ictu oculi, resulta acertada a conclusão de que militaram em favor do Requerente ao menos 04 (quatro) atenuantes, e desfavor nenhuma agravante.



    Assim, resta demonstrado que, de longe, as circunstâncias atenuantes proponderaram sobre as agravantes.



    (…)



    A desconsideração das circunstâncias atenuantes na dosimetria da sanção disciplinar é a ilegalidade caracterizadora de nulidade da punição imposta.



    Portanto, impõe-se a anulação do ato de demissão e a reintegração imediata do autor às fileiras da corporação. 



    (…)



    Ademais, a decisão aqui hostilizada é privada de razoabilidade e proporcionalidade pelo fato de que não se levaram em consideração os elementos provados no processo administrativo administrativo de fundo, como incumbe demonstrar”. 



    Ao final, postula o provimento do recurso, para que seja reconhecida a afronta aos citados dispositivos constitucionais, decretando-se a nulidade ou a reforma do acórdão recorrido e julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. 



    Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do comando normativo contido no artigo 1033 do Código de Processo Civil, “com determinação à Serventia que o remeta ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como Recurso Especial” (eDOC 28, p. 23). 



    Requer a inversão dos ônus de sucumbência, com condenação em honorários no máximo valor admitido em lei. 



     A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 31, pp. 1-8):



    “(...) o feito em questão fora ajuizado, inicialmente, perante a 2ª Auditoria Cível desta Especializada, para o fim de ver desconstituído o ato do Governador do Estado de São Paulo que excluiu o autor das fileiras da Polícia Militar após tramitação do processo de Conselho de Justificação nº 190/08 a que respondeu. Pleiteou sua reintegração aos quadros da Corporação Bandeirante, com a devida reclassificação no almanaque dos Oficiais e indenização pecuniária em face da Fazenda Pública Estadual. 



    Reconhecida pelo Juiz de Direito a incompetência do Primeiro Grau de jurisdição para o julgamento do pedido (fls. 117/119) e uma vez encaminhado à Segunda Instância desta Especializadora foi proferido o v. Acórdão exarado às fls. 156/162 (Agravo Regimental 223/14) que indeferiu a petição inicial, reconhecendo a impossibilidade jurídica do pedido de desconstituição de decisão judicial transitada em julgado por meio de ação ordinária.



    Após a tramitação dos recursos de superposição, o E. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo (fls. 382/384), culminando no processamento da presente ação (fls. 387) e no v. Acórdão ora impugnado (fls. 425/433). 



    (…)



    Decido.



    O Recurso extraordinário não merece prosseguir. 



    (…)



    Certo é que a assunção de violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal passa, inarredavelmente, pela análise de leis locais, especialmente, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar Estadual nº 903/01), das Instruções do Processo Administrativo da Polícia Militar (I – 16-PM) e da Lei Complementar Estadual 915/02, todas de regência da matéria – a primeira e a última consignadas, inclusive, na decisão vergastada – sendo de rigor a inadmissão da tese em vista do julgamento do Tema 660 da repercussão geral pelo STF.



    (…)



    Incide, assim, estreme de dúvidas, o óbice contido na Súmula 636 do STF, a opor seguimento ao Recurso, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    (…)



    Quanto à alegada violação ao artigo 37, caput, do Texto Maior – tese de inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade nos atos administrativos”, denota-se da leitura do acórdão hostilizado que os E. Julgadores equacionaram a quaestio à luz da moldura fático-probante fixada nos autos. 



    (…)



    Por fim, no que toca à suscitada contrariedade ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, incide, no caso, o óbice contido no enunciado da Súmula 2824 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    (…)



    Diante disso, o v. Acórdão guerreado deixou de se manifestar expressamente sobre aventada violação ao princípio do juiz natural, consoante se extrai da sua leitura (fls. 425/433). 



    Certo é, ainda, que não foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão. 



    Como sabido, a ausência de prequestionamento da matéria, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do E. Supremo Tribunal Federal, que, respectivamente, assim dispõem (….) 



    Ante o exposto, com relação à vindicada ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário com espeque no artigo 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660 da Repercussão Geral do STF). 



    Já com relação às alegações de violação aos artigos 5º, II, XXXVII, LIII, 37, caput, e 125, § 4º, todos da CF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, pois o reclamo não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras do inciso V do artigo 1.030 do CPC, mesmo fundamento pelo qual também é negado seguimento ao Recurso Especial.” (grifos nossos) 



    Registro que a decisão do STF, mencionada pela Presidência do Tribunal de origem, foi por mim proferida, em um primeiro momento, em sede de agravo regimental (eDOC 16), ocasião em que dei provimento ao apelo extremo, a fim de firmar a natureza administrativa da decisão do Conselho de Justificação e os autos retornaram àquela Corte Militar para que prosseguisse no julgamento do feito, o que resultou após o julgamento, neste novo agravo com recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, em relação a alegada afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição, não conheço do recurso. 



    Com efeito, não é cabível o recurso de agravo contra a decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC). No caso, a decisão aplicou o Tema 660. 



    Nesta hipótese, há previsão de agravo interno direcionado à instância de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Feriado local. Necessidade de comprovação no ato de interposição. Acórdão recorrido que desafia agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. É intempestivo o agravo interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. A a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 3. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.473.001-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.03.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) a matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribun origem. 2. A legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, a competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário para negar-lhe seguimento quando a decisão recorrida aplica entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. 3. In casu, (a) a inicial alega usurpação de competência desta Suprema Corte por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos n. 1036362-90.2011.8.19.0002, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante. (b) a decisão impugnada aplicou ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 660, no qual o Pleno desta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da matéria submetida à sua apreciação. (c) consectariamente, ausente usurpação de competência, revela-se manifestamente incabível a presente reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55.818-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. ATRIBUIÇÕES. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1010). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.360.709- AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.06.2022)”. 



    Quantos aos demais dispositivos apontados como violados, no apelo extremo, em relação a possível ilegalidade no rito processual, conforme asseverado na decisão que inadmitiu o recurso, especialmente, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar Estadual nº 903/01), das Instruções do Processo Administrativo da Polícia Militar (I – 16-PM) e da Lei Complementar Estadual 915/02, a presente discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário em face do óbice da Súmula 280 do STF, além de demandar a análise de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    Ademais, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. JUSTIFICANTE INDIGNO DO OFICIALATO. PERDA DO POSTO E PATENTE. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2016. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.376.447-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 03.06.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DE GRADUAÇÃO E DECRETAÇÃO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE EM PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULAS 279 E 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.235.411-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.06.2020). 



    A respeito das demais teses levantadas, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 502.665-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.02.2014). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.133.451-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.09.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. LEI FEDERAL 8.625/93, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 72/97 E PORTARIA Nº 772/2010/PGJ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93, Lei Complementar Estadual 72/97 e Portaria nº 772/2010/PGJ). 2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 3. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.330.509-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência territorial. Princípio do juiz natural. Juízo do foro do domicílio do autor competente para o julgamento da demanda segundo o disposto no art. 4º, III, da Lei 9.099/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.003.458-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pena de perda do cargo público. Conversão em cassação de aposentadoria. Possibilidade. Precedentes. 1. É cabível a conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de configuração de conduta ilícita com base na Lei nº 8.429/92 e a avaliação de eventual ausência de proporcionalidade e de razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE 1.456.118-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.03.2024). 



    Ademais, recentemente, esta Suprema Corte no julgamento de mérito do ARE 1.320.744-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1200), fixou a seguinte tese:



    “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.498.413, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 19.06.2024: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.320.744. AGRAVO DESPROVIDO. 



    (…)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI, b, LV e LVII, 93, IX, e 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido “julgou procedente a representação para expurgar o Recorrente dos quadros da PMESP, por violar os valores ‘éticos e morais da corporação’, porém, não especificou quais valores previsto do Regulamento Disciplinar da PMESP e em outras normas internas”. 



    Ressalta que “a perda da graduação, em que pese a nova ordem constitucional (Art.125, §4º da CF), possui natureza de fato (e não de direito) de pena acessória. Portando, a referida pena é de caráter perpétuo, esbarrando na proibição constitucional”. 



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.320.744/DF, Tema 1.200 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese